Tribunal: TJDFT
Processo: 0749817-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749817-06.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Processo Civil. Apelação. O contribuinte errou na indicação do código que levou ao lançamento do tributo e não o retificou em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Aplicação do princípio da causalidade conforme tese fixada no Tema Repetitivo 143 do STJ. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de sentença e embargos de declaração que extinguiram os embargos à execução fiscal após o cancelamento de algumas CDAs e da quitação do débito remanescente na execução fiscal, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC e no princípio da causalidade, condenou o embargante/executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o fundamento legal para a fixação das verbas sucumbenciais se: (i) a aplicação do art. 487, inc. III, “a” c/c 90 do CPC; (ii) se o art. 26 da Lei no 6.830/1980; ou, (iii) a base de cálculo deve ser apenas o valor do débito remanescente quitado. III. Razões de decidir 3. Os protocolos administrativos instaurados pelo contribuinte não continham a informação sobre o código utilizado para o lançamento do tributo de forma correta e necessária à constatação do fato relacionado à isenção apta ao cancelamento da CDA antes do ajuizamento da ação de execução fiscal. 4. Não aplicação do art. 90 do CPC uma vez que não foi constatado erro pela Fazenda Pública no lançamento do tributo apto a caracterizar reconhecimento do direito. 5. Não se aplica o art. 26 da Lei no 6.830/1980 uma vez que o cancelamento da CDA se deu após a manifestação do executado e recebimento dos embargos à execução, em face da análise das notas fiscais juntadas aos autos. 6. Aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 143 do STJ, que prevê a aplicação do princípio da causalidade na definição do ônus sucumbencial nos casos de extinção de execução fiscal por cancelamento de débito. 7. O cancelamento da CDA se deu após a oposição dos embargos à execução, a partir da análise dos documentos juntados, pelos quais a Fazenda Pública constatou que o contribuinte indicou erroneamente o código usado para o lançamento do tributo, e não pela retificação das informações prestadas à Fazenda Pública em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal. 8. Não houve condenação nem proveito econômico em favor da embargante em valor correspondente ao montante quitado nos autos da execução fiscal, razão pela qual aplica-se o valor atualizado da causa como base de cálculo para as verbas de sucumbência nos embargos à execução, nos termos do art. 85, § 3o, 4o, inc. III e 5o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “O erro das informações prestadas pelo contribuinte para o lançamento do tributo, sem retificação junto à Fazenda Pública em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, caracteriza causa determinante que atrai o princípio da causalidade a que se refere a tese fixada no Tema Repetitivo 143 do STJ.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o, 4o, inc. III e 5o; e 90. Lei no 6.830/1980, art. 26. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 143/STJ. TJDFT: Acórdão 1832056, 07149776120228070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 13/3/2024; Acórdão 1723640, 07021600520218070016, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 29/6/2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, 90 e 487, inciso III, alínea “a”, todos do CPC, e 149, inciso V, do Código Tributário Nacional, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, em ofensa ao princípio da causalidade, pois no caso, “o DF reconheceu a procedência do pedido após a oposição de embargos pelo contribuinte (em relação a notas fiscais em relação às quais já possuía totais condições de cancelar via revisão de ofício os débitos antes do ajuizamento da execução fiscal)”. (ID 73179421, pág. 2). No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, pois o acórdão teria desconsiderado o cancelamento dos débitos executados pelo ente tributante. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA, OAB/SP 110.826 e FELIPE JIM OMORI, OAB/DF 81.550 (ID 73179421, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não merece seguimento, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 85, 90 e 487, inciso III, alínea “a”, todos do CPC, e 149, inciso V, do CTN, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso quanto à tese de ofensa ao artigo 26 da LEF, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Não se aplica o art. 26 da Lei no 6.830/1980 uma vez que o cancelamento da CDA se deu após a manifestação do executado e recebimento dos embargos à execução, em face da análise das notas fiscais juntadas aos autos.” (vide item 7 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, ficando atraído o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012